Tribunal: CARF
Processo: 10880.957825/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957825/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.737 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2010
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO - ÔNUS ATRIBUÍDO AO
SUJEITO PASSIVO
Não comprovadas a liquidez e a certeza do crédito informado em declaração de
compensação, por parte da Recorrente, que detém o ônus de provar o indébito
tributário constante de PERDCOMP, objeto de não homologação
fundamentada pela autoridade administrativa, não se homologam as
compensações vinculadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, confirmando as decisões proferidas pelo despacho
decisório e pela DRJ, sem reconhecimento do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957825/2012-35
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Trata-se de recurso voluntário interposto por ALIANÇA NAVEGAÇÃO E
LOGÍSTICA visando reformar o acórdão no 16-73.984, de 30/06/2016, proferido pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2010
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Não comprovadas a liquidez e a certeza do crédito informado em declaração de
compensação, por parte do manifestante, que detém o ônus de provar o indébito
tributário constante de PERDCOMP, objeto de não homologação fundamentada
pela autoridade administrativa, não se homologam as compensações vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar o litígio até o momento da decisão proferida pela DRJ, peço
vênia para transcrever o relatório integrante do acórdão da decisão recorrida:
O presente processo trata da Declaração de Compensação – DCOMP – no
03168.11022.310111.1.3.04-7870, transmitida eletronicamente, por meio da
qual se pretende compensar débito(s) da Interessada com crédito originário de
pagamento indevido ou maior que o devido (PGIM).
O valor total cobrado em decorrência da não homologação do PERDCOMP é de
R$ 340.519,88, considerados neste montante, o principal, multa e juros de
mora, relativos ao(s) débito(s) confessado(s).
O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de IRPJ-PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS –
BALANÇO TRIMESTRAL, código de receita no 0220, período de apuração de
30/09/2010 e arrecadado em 29/10/2010.
O despacho constatou a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP
por se tratar de pagamento já alocado a débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação.
Foi dada ciência do despacho em 13/09/2012 e apresentou-se manifestação de
inconformidade em 11/10/2012, nos seguintes termos em síntese:
A empresa efetuou o recálculo do valor do tributo devido, ao final do
exercício, ocasião em que foi constatado o recolhimento a maior.
Analisando a DIPJ, pode ser observado que há saldo que, confrontando
com a declaração correspondente anteriormente submetidas à apuração,
comprova o pagamento a maior realizado.
Todavia, por lapso de todo escusável a Requerente deixou de proceder à
retificação da DCTF correspondente ao período do recolhimento a
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

maior, resultando no indeferimento da homologação, entendendo a
fiscalização pela inexistência do recolhimento a maior ocorrido.
Por outro lado, entende a Requerente que a apresentação da DCTF
Retificadora correspondente bastaria para regularização do ocorrido,
contudo, diante do recebimento do Despacho Decisório em apreço,
houve por bem apresentar a sua Manifestação de Inconformidade que da
mesma forma poderá sanar o lapso havido, uma vez comprovado o
direito reinante.
A existência de mero lapso, sanável, não autoriza a autoridade fiscal a
desconsiderar a existência do crédito, indeferir as compensações e,
ainda, ao revés, consolidar o crédito tributário dos valores compensados
com juros e multa.
Os documentos mencionados estão sendo apresentados mais uma vez
pela Requerente por mero conservadorismo, pois os mesmos já estavam
em posse da Autoridade Fiscal, antes mesmo de o PER/DCOMP ora sob
análise ter sido apresentado, notadamente pelo fato de que tais
documentos referem-se a obrigações acessórias que ficam armazenadas
nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, a decisão de indeferimento não pode prosperar, sob pena
de se prestigiar a forma em detrimento do conteúdo e validar a
condenável ausência de diligência da autoridade fiscal na busca pela
verdade material dos fatos, o que certamente acaba gerando não só
prejuízo ao contribuinte, mas o absurdo enriquecimento sem causa da
Fazenda Nacional.
Da documentação fiscal e contábil apresentada pela ora Requerente
constata -se à evidência que o crédito tido por inexistente pela
autoridade fiscal é válido e suficiente para que seja homologada a
compensação com os débitos informados.
Depreende-se, portanto, que a fiscalização partiu de mera presunção
decorrente da análise perfunctória do crédito, fundada no simples
confronto eletrônico de números, sem ao menos verificar a existência de
fato do crédito declarado.
Ora, o fato de o sistema da Receita Federal estar limitado ao simples
confronto de dados, não significa que o crédito seja inexistente.
O sistema jurídico vigente é permeado por princípios, que devem ser
respeitados peremptoriamente, sob pena de violação constitucional, já
que a maioria deles se encontra enraizada na Carta Magna.
"a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos para que
venha formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão
fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir os fatos
inveridicamente postos ou suprir lacunas na matéria de fato,
podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias."
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Destarte, resta evidente que uma vez existente o crédito e sendo o mesmo
passível de ser utilizado em compensação, não pode a Autoridade Fiscal
simplesmente desconsiderá-lo, sob pena de estar infringindo um dos
princípios basilares do processo administrativo — o da verdade material,
corolário do princípio da legalidade. (cita doutrina de Paulo Celso
Bergstrom Bonilha e jurisprudência do CARF)
Aliás, o equívoco cometido pela Recorrente ao deixar de apresentar a
DCTF Retificadora caracteriza-se mero erro material (sic) e sendo
assim, não assiste razão à Autoridade Fiscal quando alega que o crédito
inexiste. Além disso, não se pode admitir que a verdade formal prevaleça
sobre a material, mas, identificado o equívoco e comprovada a existência
do crédito e a verdade dos fatos, devem, de plano, ser deferida a
DCOMP apresentada.
O princípio da verdade material do processo administrativo pode
inclusive ser aplicado através do disposto pelo art. 37 da Lei 9.784/99, o
qual regulamenta o processo administrativo, in verbis:
"Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias."
Desse modo, quando os documentos comprobatórios do crédito (como
DIPJ, DCTFs e DIRFs) estão em poder da própria Administração, torna-
se cristalino o fato de o Fisco ter completo acesso às provas e, logo,
estando de pronto apto a verificar a existência de créditos tributários.
Ainda que assim não fosse e houvesse a necessidade de verificar a
veracidade das informações prestadas, a autoridade administrativa tem a
obrigação de intimar o contribuinte e solicitar os documentos
necessários para formação da sua convicção acerca do crédito e da
homologação da compensação.
É o que depreendemos do artigo 65, da IN 900/08:
"Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e
fiscal, a exatidão das informações prestadas."
De acordo com referido princípio, cabe ao Fisco envidar todos os
esforços no sentido de evidenciar a verdade material, ou seja, a
realidade dos fatos, de forma a possibilitar a constatação da existência
ou não do crédito no procedimento administrativo que tem por objeto a
compensação tributária, o que evidentemente não se verificou no
presente caso, tendo em vista que a fiscalização partiu de meras
presunções para não homologar a compensação e, pior, proceder à
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

constituição do crédito tributário, com juros e multa, dos valores objetos
das compensações.
Em outras palavras, a autoridade fiscal não procedeu à investigação
minuciosa para verificar se efetivamente o crédito objeto do pedido de
compensação era válido, preferindo partir apenas e exclusivamente das
informações declaradas no PER/DCOMP.
Assim sendo, caso na análise da compensação procedida pela
Requerente ainda subsistissem dúvidas relativas tanto ao crédito
utilizado como ao procedimento adotado, caberia à Administração
Tributária ao menos buscar dirimi-las e não simplesmente deixar de
homologar tais compensações, sem qualquer fundamentação mais
detalhada.
Pois, se assim não for, o contribuinte estará sujeito a suportar ônus
muito maior do que o tributo realmente devido, exatamente como ocorreu
no presente caso. Não só o d. Auditor Fiscal da Receita Federal deixou
de homologar a compensação, como constituiu o crédito tributário
correspondente, com a respectiva cobrança de multa e juros.
Diante do exposto, comprovada de forma inequívoca a existência do
crédito em favor da Requerente, requer-se seja reformada a decisão que
não homologou o pedido de compensação, a fim de que seja reconhecido
o crédito em questão e seja homologada a compensação pleiteada no
PER/DCOMP.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, inclusive com a juntada de novos documentos.
Rol de Documentos que acompanham a petição:
• Procuração;
• Contrato Social;
• Despacho Decisório e comprovante de recebimento dos correios;
• Ficha 17;
• Ficha 12 A;
• Recibo de Entrega da Declaração de Compensação;
• Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação;
• DCTF Mensal;
• Comprovante de Arrecadação.
ESTE É O RELATÓRIO.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Inobstante a argumentação apresentada, a Turma Julgadora considerou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório vindicado,
conforme decisão acima ementada.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 07/12/2016
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 87), a Contribuinte apresentou em 06/01/2017
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 262), o tempestivo recurso voluntário (fls. 89 a
97).
Na peça, além dos argumentos já apresentados e afastados pela decisão recorrida,
a Contribuinte alega que apura o IRPJ e a CSLL pelo lucro real trimestral e que a referida
apuração se faz por meio do Livro de Apuração do Lucro Real, cuja demonstração reflete o lucro
líquido contábil, ajustado por adições e exclusões.
Repete que apurou base tributável (lucro real) de R$ 59.720.711,45, conforme
informado em DIPJ, que resultaria em IRPJ a pagar de R$ 13.169.444,49, ao invés de R$
13.411.193,93 informado em DCTF.
Apresenta, no corpo do recurso voluntário, imagem do LALUR com o cálculo do
que seria o lucro real apurado no período:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Reitera que a mera falta de retificação da DCTF não pode ensejar a perda do
direito creditório pretendido e que os documentos apresentados (os balanços patrimoniais de fls.
154 a 156 e o LALUR de fls. 157 a 179), ora juntados, são suficientes para comprovar o crédito.
Postula a conversão do julgamento em diligência para eventual análise da
documentação apresentada. Finaliza pedindo a reforma da decisão recorrida e a homologação
integral da compensação declarada por meio da Dcomp no 03168.11022.310111.1.3.04-7870.
Subsequentemente, houve alteração na representação processual da Contribuinte,
conforme documentos de fls. 267 a 279.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o recebo e dele conheço.
De se registrar que a Contribuinte acostou aos autos junto com o recurso
voluntário, dentre outros, os documentos de fls. 154 a 179 (balanço do terceiro trimestre de 2010
e LALUR do ano-calendário 2010), inéditos até então neste processo.
Entretanto, verifica-se que as provas ora apresentadas visam adimplir condição
estabelecida no acórdão recorrido para reconhecimento do direito creditório, que condicionou a
procedência do pedido à comprovação da apuração do IRPJ em valores inferiores ao informado
em DCTF. Esta condição autoriza o recebimento das provas, conforme previsão contida no art.
16, § 4o, inciso III do Decreto no 70.235/1972, que regula o PAF.
Por estas razões, e em respeito ao princípio da verdade material, conheço das
provas apresentadas em sede de recurso voluntário.
2 – MÉRITO
A discussão cinge-se à regular comprovação do quantum devido de IRPJ para o
terceiro trimestre de 2010.
Na DCTF, a Contribuinte informou dever R$ 13.411.193,93 e liquidou o débito
com pagamento do mesmo valor.
Já na DIPJ, segundo a Contribuinte o valor devido seria de R$ 13.169.444,49, o
que resultaria num indébito de R$ 241.749,44, decorrente do pagamento a maior do que o
devido.
Conforme afirmado alhures, a DRJ considerou improcedente a manifestação de
inconformidade aduzindo, para tanto, os seguintes fundamentos principais:
Voto
O crédito oferecido à compensação com o(s) débito(s) compensado(s) foi valor
relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido de IRPJ-PJ
OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS –
BALANÇO TRIMESTRAL, código de receita no 0220.
A razão para o indeferimento é a de que o pagamento estava alocado a débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
A alegação da Interessada é a de que:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Analisando a DIPJ, pode ser observado que há saldo que, confrontando
com a declaração correspondente anteriormente submetidas à apuração,
se comprova o pagamento a maior realizado.
A declaração a que se refere a Manifestante é a DCTF original da qual consta o
débito no valor do DARF pago. Em regra, se respeitados os prazos legais, a
DIPJ é apresentada após o pagamento do tributo e do envio da DCTF
correspondente. Ou seja, a empresa calculou o tributo devido, recolheu o DARF
e transmitiu a DCTF. Depois fez o recálculo que constou da DIPJ. É a essa
diferença que se refere a Manifestante. O valor constante da DIPJ é menor que o
constante do DARF e da DCTF.
[...]
Ora, a empresa enviou PERDCOMP no qual indicou como origem de crédito
um DARF que teria sido pago indevidamente.(PERDCOMP na modalidade de
pagamento indevido ou a maior que o devido), mas que, à data do envio do
PERDCOMP de fato estava vinculado integralmente a um débito confessado
em DCTF.
Alega, entretanto, a Manifestante, que o fato de deixar de retificar a DCTF seria
mero erro sanável e que isso não lhe tiraria o direito, sendo que o Fisco teria à
sua disposição os elementos necessários para analisar o deslinde da questão nos
dados constantes de seus sistemas. A decisão da RFB, nesse contexto, estaria
fundada em mera presunção e invoca o art. 65, da IN 900/08, afirmando que
caberia ao Fisco ir atrás do necessário à verificação do indébito tributário:
[...]
Quanto ao informado em DCTF, releva notar que o Decreto-lei no. 2.124, de 13
de junho de 1984, estabelece que as obrigações acessórias instituídas pelo
Ministério da Fazenda com escopo na apresentação de documentos cujo teor
indique a existência de crédito tributário constituem efetiva confissão de dívida,
permitindo a imediata execução na hipótese de inadimplência, nos seguintes
termos:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário, constituirá
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de
mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para
efeito de cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o
do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983”. (grifei)
O Secretário da Receita Federal, com fulcro na norma veiculada no art. 5o do
Decreto-lei no. 2.121/84, instituiu a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais –DCTF por intermédio da Instrução Normativa SRF no.
126, de 30 de outubro de 1998. O art. 4o deste diploma normativo estabeleceu
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

quais os tributos cujas informações deveriam ser prestadas em DCTF (encontra-
se revogada, mas semelhante redação consta de sucessivas Instruções
Normativas que a regularam essa matéria ao longo dos anos), in verbis:
“Art. 4o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e
contribuições federais:
I - Imposto sobre a Renda, Pessoa Jurídica - IRPJ;
II - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF;
III - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;
V - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
VI - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
VII - Contribuição PIS/PASEP;
VIII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS;
IX - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF.
§ 1o A DCTF conterá, também, informações sobre o Crédito Presumido
do IPI, de que trata a Lei No 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
§ 2o Na DCTF não serão informados os valores de impostos e
contribuições exigidos em lançamento de ofício.
Desse modo, todos os tributos informados em DCTF são objeto de imediata
confissão de dívida, dispensando-se o lançamento de ofício para a constituição
dos respectivos créditos tributários. Frise-se, por sua pertinência, que a
jurisprudência pátria reconhece a suficiência da DCTF para a inscrição dos
créditos tributários nela declarados em dívida ativa, com a conseqüente ação de
execução fiscal, relembrando-se o seguinte aresto:
[...]
Assim, os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão
de dívida, prescindem de lançamento (Auto de Infração) para serem cobrados,
tornando-se instrumento hábil por meio do qual o Fisco pode promover a
cobrança, não se tratando de documento meramente informativo.
Correta a decisão veiculada no Despacho Decisório, portanto.
Entretanto, poder-se-ia entender como possível, em nome do princípio da
verdade material, ultrapassar essa deficiência, se demonstrado de forma
inequívoca o indébito tributário.
Todavia, o ônus dessa comprovação, no caso de análise de PERDCOMP, não é
da Fiscalização, mas sim do sujeito passivo, diferentemente da situação de
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, nos termos
do art. 142 do CTN, que é o contexto no qual se inserem a doutrina e a
jurisprudência colacionada pela Manifestante. O autor do pedido de restituição e
ou declaração de compensação é que teria condições de esclarecer os motivos
que levaram ao recálculo e de trazer as provas pertinentes. Não é o caso,
portanto, do Fisco ir atrás de erros e omissões do sujeito passivo do
contribuinte, para fins de tributação, pois em se tratando de julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não homologação de declaração de
compensação, há que se lembrar o disposto no art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), art. 373 do novo Código de Processo Civil (CPC/2015) e art.
16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
[...]
Ou seja, da leitura das normas acima transcritas, chega-se à conclusão de que no
caso de despacho decisório, em que é negado o pedido de compensação contido
em DCOMP, o ônus probatório (arts. 373 do CPC de 2015 e 16 do PAF) é do
contribuinte, especialmente quanto à liquidez e certeza do crédito oferecido à
compensação (art. 170 do CTN), sendo que o momento de seu exercício é o da
apresentação da defesa, exceto no caso de raras exceções, que devem ser
fundamentadas, sob pena de indeferimento (art. 16, §4o e §5o, do Decreto no
70.235/72).
O art. 65 da IN RFB no 900/2008 não mais vigente, não socorre a Defendente. A
norma dirigida à autoridade administrativa prolatora do despacho decisório,
possibilitava ("poderá") o condicionamento do reconhecimento do direito
creditório à solicitação de documentação comprobatória, até por meio de
diligências, para verificação da exatidão de informações prestadas, mas não
estipula o dever da Administração Tributária Federal rever procedimentos e
declarações do sujeito passivo de forma a apurar o indébito no lugar do
formulador do pedido ou fazê-lo pelo sujeito passivo, invertendo o ônus
probatório. Ao contrário. No âmbito do contencioso, regido pelo Decreto no
70.235/1972 e normas complementares, com suas alterações, resta claro o ônus
da Manifestante em demonstrar alegitimidade do indébito tributário pleiteado.
No caso sob julgamento, a empresa não trouxe as razões da redução do valor do
tributo devido, nem as provas em que se fundou. Ora, no curso do ano-
calendário a empresa apurou o tributo e o recolheu com base em fatos
efetivamente contabilizados. Não justificou em nenhum momento a razão
efetiva das alterações. A DIPJ não traz nenhuma informação sobre isso, pois
esta foi entregue somente no ano-calendário seguinte, já com a nova apuração.
Deve ser lembrado que a DCTF não traz demonstração da base de cálculo,
só a informação do débito e sua forma de extinção.
Ou seja, não há a menor possibilidade de avaliar os erros contábeis/fiscais
que porventura tenham ocorrido, sem que a empresa, em exercendo seu
direito de defesa, faça prova de sua existência e natureza. De outra forma,
poderia ser como "procurar uma agulha em um palheiro", efetivando uma
verdadeira fiscalização às cegas nos sistemas da RFB ou/e na empresa, por meio
de diligências, devendo se observar que o ônus de fazê-lo é da Manifestante e
não da Autoridade Administrativa Fiscal.
Observe que, em havendo DCTF retificadora tempestiva, assistiria o direito à
Autoridade Administrativa Fiscal de verificar outras questões além da relativa à
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

existência de DCTF vinculada ao DARF, que pudessem ser relevantes. A
ausência de retificação de DCTF anunciou o direito inequívoco do Fisco de
reter o valor, mesmo porque, se não pago o montante nela confessado, esse
documento serviria até mesmo para inscrição em Dívida Ativa da União e
posterior execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário. Alegado erro de fato e
invocado o princípio da verdade material, caberia à Manifestante a
comprovação cabal do indébito, haja vista que é dela o ônus probatório,
conforme já demonstrado acima.
Logo, dada a falta de comprovação do indébito tributário, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Pois bem. Em linhas gerais, a decisão recorrida assentou que, diante da ausência
de comprovação inequívoca pela Contribuinte que o valor declarado, e confessado em DCTF,
estava incorretamente apurado, não haveria que se modificar o decidido em despacho decisório.
Ressalte-se que a decisão até admite, em nome do princípio da verdade material,
que se demonstre o equívoco na DCTF. Mas a demonstração, neste caso, há de se dar com
documentos contundentes o suficiente para comprovar que aquele débito confessado fora
resultante de equívoco cometido pela pessoa jurídica. Esta, aliás, tem sido a posição prevalente
no âmbito deste Conselho de modo que o entendimento foi sumulado com os seguintes termos:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A decisão proferida pela DRJ, portanto, foi absolutamente coerente com a
instrução processual realizada até aquele momento. Ocorre que, em sede de recurso voluntário, a
Contribuinte providenciou a juntada de documentos que merecem a devida análise para se aferir
se conferem a necessária robustez à sua argumentação.
No caso dos autos, não houve sequer a retificação da DCTF. Entretanto, este
Conselho, valendo-se da primazia da verdade dos fatos sobre o aspecto formal da contenda, tem
entendido que a falta de retificação da DCTF não é óbice intransponível para o reconhecimento
do direito creditório. Neste sentido, decisão proferida pela 1a Turma da CSRF (acórdão no 9101-
005.104) assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO EM SEDE DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. SUPERAÇÃO DO ÚNICO ÓBICE.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. Erro de preenchimento de declaração,
incluindo-se a DCTF, não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, com o consequente não reconhecimento do direito
creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da DCTF, e já
tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado,
entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover o recurso
para deferimento do direito creditório requerido
Superada a questão da falta de retificação da DCTF, resta avaliar se os
documentos acostados aos autos por ocasião do recurso voluntário são suficientes para emprestar
validade aos argumentos da Recorrente que pretendem demonstrar suposto erro na informação
prestada em DCTF.
Além das declarações já acostadas aos autos (PER/DCOMP, DIPJ e DCTF), a
Contribuinte, com o recurso voluntário, providenciou a juntada dos documentos de fls. 154 a
179.
Os primeiros documentos (fls. 154 a 156), consistem em Balanço Patrimonial
(BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do terceiro trimestre de 2010.
Analisando-se os documentos, constata-se, de plano, que não há qualquer
indicação de que as demonstrações financeiras acostadas aos autos foram objeto de transcrição
no Livro Diário ou no LALUR, conforme determina o art. 51 da Lei no 8.383/1991:
Art. 51. Os balanços ou balancetes referidos nesta lei deverão ser levantados
com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no Diário ou no Livro
de Apuração do Lucro Real.
Ademais, os documentos apresentados contém assinatura do contabilista
responsável por sua elaboração, mas não estão subscritos por administrador da Contribuinte,
conforme determina o art. 177, § 4o da Lei no 6.404/1976:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
[...]
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por
contabilistas legalmente habilitados.
Os documentos estão assinados pelo gerente contábil da empresa à época, e não
consta nos autos qualquer informação que ele fosse administrador da pessoa jurídica ou
procurador com poderes para representá-la neste ato. Eis a imagem da DRE:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Por fim, e este fato é ainda de maior relevo, destaca-se a informação constante na
imagem acima reproduzida dando conta que o lucro em 30/09/2010 alcançou R$
112.317.000,00. A informação, de acordo com as parcelas constantes no demonstrativo,
corresponde ao lucro líquido do exercício, previsto no art. 248 do RIR/99, aprovado pelo Decreto
no 3.000/1999.:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985,
art. 18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
Note-se que a empresa optou pela tributação com base no lucro real trimestral,
conforme consta em informação prestada na DIPJ do ano-calendário 2010 e ratificada pela
Contribuinte na peça recursal. Eis a DIPJ:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

É consabido que o lucro real corresponde ao lucro líquido do período de
apuração, ajustado pelas adições e exclusões permitidas ou autorizadas pela legislação
competente, conforme art. 247 do RIR/99:
Conceito de Lucro Real
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de
apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que
venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração
posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).
Reitere-se os termos normativos, a determinação do lucro real será precedida da
apuração do lucro líquido de cada período de apuração. No caso das pessoas jurídicas optantes
pelo lucro real trimestral, há que se apurar o lucro líquido de cada trimestre do ano.
Também é de conhecimento geral que a apuração do lucro real deve ser
escriturada no LALUR, conforme determina o art. 262 do mesmo RIR/99:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Art. 262. No LALUR, a pessoa jurídica deverá (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 8o, inciso I):
I - lançar os ajustes do lucro líquido do período de apuração;
II - transcrever a demonstração do lucro real;
III - manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em
períodos de apuração subseqüentes, do lucro inflacionário a realizar, da
depreciação acelerada incentivada, da exaustão mineral, com base na receita
bruta, bem como dos demais valores que devam influenciar a determinação do
lucro real de períodos de apuração futuros e não constem da escrituração
comercial;
IV - manter os registros de controle dos valores excedentes a serem utilizados
no cálculo das deduções nos períodos de apuração subseqüentes, dos dispêndios
com programa de alimentação ao trabalhador, vale-transporte e outros previstos
neste Decreto.
No LALUR, portanto, deve-se registrar os ajustes (adições determinadas e
exclusões autorizadas pela legislação) do lucro líquido de cada período de apuração para que se
determine o lucro real.
No caso dos autos, a Recorrente sustenta que seu lucro real no terceiro trimestre
de 2010 teria sido de R$ 59.720.711,45 e que este valor teria sido informado em DIPJ e estaria
escriturado no LALUR.
De fato, na DIPJ, como reproduzido no próprio instrumento recursal, está
registrado na ficha 09A que o lucro real corresponderia ao valor indicado pela Recorrente.
Ocorre que neste mesma DIPJ, em sua ficha 06A, o lucro líquido antes da tributação (linha 69)
corresponderia ao valor de R$ 57.825.838,82. Já na referida DRE, este valor é R$
154.781.000,00, diferença absolutamente exorbitante.

O que releva, a partir dos documentos apresentados, é que não está comprovada a
correção do resultado líquido do exercício informado no LALUR para a apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
Neste livro (fls. 165), a informação inicial é que o lucro líquido do exercício é de
R$ 52.468.091,66. Procedidos aos ajustes legais, a base de cálculo, após a compensação de
prejuízos de períodos anteriores, seria de R$ 59.720.711,45, o que confirmaria a informação da
DIPJ.
Contudo, não há qualquer registro contábil ou documento anexado aos autos que
convalide a informação inicial quanto ao lucro líquido do período de apuração. Conforme antes
informado, na DRE (carente de registro e formalidades legais, ou seja, sem valor probante), o
lucro líquido do exercício seria R$ 154.781.000,00, já excluídas a CSLL e o IRPJ, valor
absolutamente incompatível com os R$ 52.468.091,66 escriturado no LALUR também a título
de lucro líquido do exercício. Ainda que se aventasse que o lucro líquido do exercício foi
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

apurado cumulativamente, não consta dos autos qualquer documento que demonstre os valores
levantados até o trimestre anterior.
Embora a escrituração do LALUR esteja em conformidade com as informações
constantes na DIPJ, há uma lacuna probatória que a Contribuinte não logrou se desincumbir. De
fato, a ausência de documentos hábeis a validar o valor consistente no “ponto de partida” da
apuração do lucro real, qual seja, o lucro líquido do trimestre devidamente escriturado (com
todas as formalidades legais), não autoriza a conclusão pela regularidade dos valores do LALUR.
Este entendimento é corroborado em recentíssimo julgado, consolidado no
acórdão no 1401-006.366, de 14/12/2022, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
SALDO NEGATIVO. ERRO DE FATO NÃO COMPROVADO. A DIPJ
retificadora apresentada anos antes da emissão do despacho decisório, já
recepcionada, processada e liberada pela RFB, associada à apresentação de
cópia autenticada do LALUR assinada pelo representante legal da empresa e
seu responsável contábil são fortes indícios, mas são insuficientes à
demonstração do erro de fato contido na DCTF, quando não acompanhados tais
documentos da escrituração contábil e documentação de suporte dos
lançamentos nela contida.
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 303 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176,
de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Ademais, não se perca de vista que a compensação, nos termos do art. 170 do
CTN, somente é admitida com créditos líquidos e certos apurados pelo sujeito passivo:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Pelo exposto, reputo não comprovado pela Recorrente o erro na apuração do IRPJ
do terceiro trimestre de 2010 informada em DCTF, mister que lhe competia com exclusividade,
tampouco restou demonstrada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, razão pela qual não
vislumbro possibilidade de atendimento ao pedido de restituição/compensação formalizado nos
presentes autos.
Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, reputo-o
prescindível. A Contribuinte não logrou comprovar, até a atual fase processual, a procedência do
direito creditório vindicado e os documentos acostados ao processo não demandam análise para
sua correta interpretação.
É cediço que nos casos de PER/DCOMP, a instrução processual e a comprovação
da procedência do pedido é ônus exclusivo da Contribuinte. Se não logrou apresentar
documentos hábeis e suficientes a demonstrar a certeza e liquidez do direito vindicado, não cabe
ao órgão julgador suprir a inércia da Recorrente.
Em relação ao pedido formulado pelo representante da Contribuinte para receber
intimações pessoais, trata-se de matéria sumulada, com efeitos vinculantes, não se admitindo o
pedido por falta de previsão legal:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
3- CONCLUSÕES
Por todo o exposto, meu voto é por conhecer do recurso voluntário e a ele
NEGAR PROVIMENTO, confirmando as decisões proferidas pelo despacho decisório e pela
DRJ, sem reconhecimento do direito creditório pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.737 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.957825/2012-35

Fl. 303
DF CARF MF
Original